Tribunal: TJMT
Processo: 0011989-77.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011989-77.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIL DE PAULA BORGES - CPF: 395.261.351-72 (AGRAVADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), VALMIL DE PAULA BORGES - CPF: 395.261.351-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O simples fato de a pessoa jurídica estar em liquidação extrajudicial não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.” (AI 92712/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL contra a decisão monocrática que, após oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu o prazo para o recolhimento do preparo recursal.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade. Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária vindicado.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

Após analisar os documentos juntados pela parte, rejeitei o pedido de assistência judiciária. Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento:

“No caso em apreço, recai sobre o recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Ocorre que os documentos juntados nos autos não comprovam isso, muito pelo contrário, a tese do apelante caminha de forma contrária ao entendimento demonstrado.

Especificamente, na hipótese, ao pleitear o benefício, o recorrente alega estar em liquidação extrajudicial, fato este, que o impede de recolher o preparo recursal. Contudo, isso não implica o deferimento automático do benefício, uma vez que é necessária a demonstração da hipossuficiência.

O benefício deve ser concedido às pessoas jurídicas somente quando demonstrada a hipossuficiência econômica efetiva e atual, necessariamente, acompanhada de vigorosa comprovação, o que não ocorreu na hipótese em tela.

Neste sentido decidiu o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL – ADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO- SÚMULA N.o 7/STJ. (...) 3. A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, com ampla cognição fático-probatória, assentou-se na ausência de comprovação dos requisitos para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, pela empresa postulante, o que impede a revisão do tema, em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 526.227/SP - Rel. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA– Julg. em 23/08/2011 – Dje 25/08/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal, em situação similar, já decidiu a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO (CPC, ART. 19 E CNCGJ, SUBITEM 2.14.2) – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O simples fato de a pessoa jurídica estar em liquidação extrajudicial não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.” (AI 92712/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015) (grifo nosso)

Assim sendo, por ausência de comprovação neste sentido, não há como conceder os benefícios da assistência judiciária ao recorrente, em razão deste não ter atendido o comando constitucional já tratado.

Para a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:

“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).

Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo ao 2o recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023